Tribunal: TJBA
Processo: 0002076-54.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002076-54.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JEILDES MENES LUDOVICO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO POR DECRETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A DEVIDA REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E (TEMA 905/STJ). JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Restando incontroverso o exercício regular de atividades laborais por servidora pública nomeada por decreto municipal, sem a devida contraprestação pecuniária, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas salariais inadimplidas, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

2. A alegação de prescrição quinquenal não merece acolhida quando a pretensão versa sobre créditos trabalhistas referentes ao exercício de funções públicas no ano de 2008, e a demanda é proposta em dezembro de 2009, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. A ausência de comprovação, por parte do ente municipal, da efetiva quitação dos valores devidos transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível impor à autora a realização de prova negativa de natureza diabólica.

4. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores admite a reparação por danos morais decorrentes do inadimplemento reiterado e injustificado de vencimentos por parte da Administração Pública, por se tratar de afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição da República), com repercussão sobre o mínimo existencial do servidor público.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo passível de reparos

6. A atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar o índice IPCA-E até a expedição do precatório, nos termos do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), sendo aplicável, a partir de então, o índice da caderneta de poupança, mantidos os juros moratórios nos moldes fixados na sentença.

7. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para adequação dos critérios de atualização monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº

8001225-24.2022.8.05.0133
,
da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
MUNICÍPIO DE
GONGOGI
e Apelada
JEILDES MENES LUDOVICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi,
com adequação ex officio
dos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado o índice
IPCA-E
até a data da expedição do precatório, nos termos do Tema 905 do STJ,
mantendo-se os demais parâmetros da sentença
, inclusive os juros de mora conforme a caderneta de poupança,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator